Tribunal: TJPA
Processo: 0800155-34.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800155-34.2019.8.14.0035

APELANTE: ANDRIA ALINE SANTOS DOS SANTOS, ALESSANDRA LÍCIA SANTOS DOS SANTOS, CARLOS ALESSANDRO GALÚCIO DOS SANTOS, PAULO ROGER DE VASCONCELOS PRATA

APELADO: PAULA ANDREA DE VASCONCELOS PRATA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Alessandra Lícia Cerdeira dos Santos e Andria Aline dos Santos contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável entre Paula Andreia de Vasconcelos Prata e o falecido Alexandre George Rocha dos Santos, ocorrida entre fevereiro de 2003 e 06 de junho de 2006. As apelantes alegam prescrição e ausência de provas robustas da união estável, sustentando que o relacionamento seria extraconjugal e que o falecido mantinha união estável com Ana Paula Cerdeira dos Santos, mãe de suas filhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o pedido de reconhecimento de união estável post mortem estaria sujeito à prescrição; e (ii) se restou configurada, no caso, a união estável entre Paula Andreia de Vasconcelos Prata e o falecido Alexandre George Rocha dos Santos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não se aplica a ações de natureza declaratória, como é o caso do pedido de reconhecimento de união estável, que busca a certeza jurídica sobre a existência de uma relação jurídica. A imprescritibilidade das ações declaratórias é assentada na doutrina e jurisprudência, conforme o art. 19 do CPC e precedentes do STJ.

O art. 226, § 3º, da CF e o art. 1.723 do CC reconhecem a união estável como entidade familiar, desde que configurada pela convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família.

As provas produzidas, incluindo depoimentos e documentos, indicam que o relacionamento entre Paula Andreia de Vasconcelos Prata e Alexandre George Rocha dos Santos era público, contínuo e direcionado à constituição de família, atendendo aos requisitos legais para a configuração da união estável.

O fato de o falecido ter designado Paula Andreia de Vasconcelos Prata como "companheira" em documento relativo a seguro de vida e de terem um filho em comum corrobora o objetivo de constituição familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de reconhecimento de união estável post mortem é imprescritível, por se tratar de demanda de natureza declaratória.

A união estável se caracteriza pela convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, independentemente de eventual coexistência de relacionamento paralelo.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723; CPC, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 444.825-PR, Rel. Min. José Delgado, j. 08/11/2005; TJ-PB, AC 08030664420168150181, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes; TJ-MG, AC 00041317620118130557, Rel. Desa. Eveline Félix; TJ-GO, AC 52475976920218090021, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ALESSANDRA LÍCIA CERDEIRA DOS SANTOS E ANDRIA ALINE DOS SANTOS
em face de
PAULA ANDREIA DE VASCONCELOS PRATA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 05 de novembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ALESSANDRA LÍCIA CERDEIRA DOS SANTOS E ANDRIA ALINE DOS SANTOS

inconformadas com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável julgou procedentes os pedidos da inicial, tendo como apelada
PAULA ANDREIA DE VASCONCELOS PRATA.

Em breve sintese da inicial, narrou a autora, ora apelada, que foi companheira de ALEXANDRE GEORGE ROCHA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, militar, portador do CPF nº 370.078.402-30 e do RG nº 2074597SSP-PA, convivendo em união estável por três anos e cinco meses, até a data do óbito em 06 de junho de 2006. Requereu o reconhecimento e dissolução da união estável que se deu no período de fevereiro de 2003 a 06/06/2006.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (id. 18157205) conforme segue:

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, pelo que JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de reconhecer e ao mesmo tempo dissolver a união estável entre a sra. PAULA ANDREIA DE VASCONCELOS PRATA e o falecido
ALEXANDRE GEORGE ROCHA DOS SANTOS, o que se deu no período de fevereiro de 2003 até 07/06/2006.

Custas pela parte requerida. Condeno a parte requerida em honorários que fixo em R$1.000,00 (um mil reais) somente para aqueles que contestação o pedido autoral.

Inconformada, a parte requerida,
ALESSANDRA LÍCIA CERDEIRA DOS SANTOS, e ANDRIA ALINE DOS SANTOS
, interpôs o presente recurso de Apelação (id. 18157207). Aduz a ocorrência de prescrição do direito da autora pela decorrência do prazo de 10 anos entre o período alegado na petição inicial como supostamente de união estável entre a requerente e ALESSANDRO GEORGE ROCHA DOS SANTOS e a data do ajuizamento da ação, tendo ocorrido a prescrição nos termos do art. 205 do Código Civil.

No mérito, aduz que não consta nos autos nenhuma prova contemporânea aos fatos, não obtendo êxito em apresentar provas robustas de que conviveu em união estável com o falecido policial militar.

Afirmam que durante o período alegado o
de cujus
conviveu até a morte em união estável com a senhora ANA PAULA CERDEIRA DOS SANTOS, com quem teve três filhas, uma já falecida, alegam que o que o
de cujos
teve com a apelada foi um caso extraconjugal.

Em sede de contrarrazões (id. 18157212) refutou os argumentos apresentados pugnando pela manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id. 20495891).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a preliminar suscitada, passo a analisá-la preferencialmente ao mérito.

Preliminar de Prescrição

Alegam as recorrentes a ocorrência de prescrição do direito da autora pela decorrência do prazo de 10 anos entre o período alegado na petição inicial como supostamente de união estável entre a requerente e ALESSANDRO GEORGE ROCHA DOS SANTOS.

Delimitada a controvérsia, esclarece-se, inicialmente, que a prescrição é instituto lastreado na segurança jurídica e previsibilidade, consistindo o prazo prescricional no decurso de tempo para o exercício de uma pretensão em juízo, ou seja, o direito de exigir uma prestação, dessa forma, a prescrição extingue a pretensão e não o direito de ação que é imprescritível, conforme dispõe o Código Civil de 2002:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Contudo, especificamente em relação às ações declaratórias, cujo interesse do autor pode se limitar à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, da autenticidade ou da falsidade de documento (art. 19 do CPC/15), entende-se pela imprescritibilidade, uma vez que o autor pleiteia certeza jurídica de modo que o seu conceito é inconciliável com o instituto da prescrição.

Sobre o tema, leciona YUSSEF SAID CAHALI:

26. Ações declaratórias

(...)

Refere Agrícola Barbi que a prescrição tem por finalidade consolidar um estado de fato contrário ao direito, ou um estado jurídico defeituoso, consolidação essa decorrente do decurso do termo e da inércia do titular do direito. Como a ação declaratória não tem por objeto fazer cessar o estado de fato contrário ao direito, e sim visa declarar qual o estado de fato conforme o direito, conclui-se que não há na declaratória aquele elemento básico da prescrição.

Segundo o sistema processual, para exigir a satisfação do direito que a sentença declaratória tornou certo, deve o autor propor nova ação, de natureza condenatória.

Em substância, reproduz-se a lição de Chiovenda: Há ações imprescritíveis. Assim a ação de divisão de bens comuns, porque a comunhão não é um estado antijurídico, do qual se tenha de reclamar a consolidação com o decurso do tempo, senão um estado perfeitamente jurídico. Assim a ação para reclamar a filiação, e em geral as ações de mera declaração, porquanto não se destinam a fazer cessar um estado de fato contrário, em sentido próprio, mas a declarar qual é o estado de fato conforme ao direito, fazendo cessar a propósito o estado de incerteza.

Desenvolvendo o pensamento de Chiovenda, acrescenta Anelo Amorim Filho: "Por conseguinte, as sentenças declaratórias não dão, não tiram, não proíbem, não permitem, não extinguem nem modificam nada. Em resumo: não impõem prestações, nem sujeitam; não alteram, por qualquer forma, o mundo jurídico. Por força de uma sentença declaratória, no mundo jurídico nada entra, nada se altera, e dele nada sai. As sentenças dessa natureza pura e simplesmente proclamam a certeza a respeito do que já existe ou não existe, no mundo jurídico. É exatamente o princípio consagrado no nosso
CPC
quando trata de tais ações.

(Prescrição e Decadência. Editora Revista dos Tribunais. Pág. 77)

Nesse sentido, inclusive, o Informativo nº. 267 do c. STJ:

PRESCRIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA.

Reconhecer-se a imprescritibilidade da ação declaratória não impede aceitar a prescrição da respectiva ação de pretensão condenatória. No caso, a declaratória entendeu existir relação jurídica entre as partes, porém a ação constitutiva condenatória foi proposta a destempo, após a consumação do prazo prescricional. Com esse entendimento, a Turma, ao prosseguir o julgamento, rejeitou os embargos.

EDcl nos EDcl no REsp 444.825-PR, Rel. Min. José Delgado, julgados em 8/11/2005.

Com efeito, verifica-se da petição inicial que, de fato, limita-se à pretensão deduzida unicamente ao reconhecimento da união estável, ou seja, trata-se de demanda de natureza puramente declaratória, não havendo nenhum pedido condenatório, conforme pedido que se transcreve:

Passando-se dessa maneira, REQUER:

a) O reconhecimento da união estável conforme demonstrado e dissolução da sociedade de fato, com data inicial em fevereiro de 2003, findando com a morte do companheiro em 06/06/2006.

b) Pesquisa ao Bacenjud na tentativa de encontrar novos valores depositados em outros bancos com respectivas contas, caso haja, o plano de partilha será apresentado oportunamente.

c) Seja intimado o Ilustre Representante do Ministério Público, para que se manifeste no feito; d) Sejam concedidos os benefícios da Justiça gratuita.

e) A designação de audiência de conciliação/mediação, conforme previsto no Código de Processo Civil.

Dessa forma, diferentemente do que constou na sentença apelada, inexistindo pedido condenatório, imperioso reconhecer a imprescritibilidade da presente ação, uma vez que se trata de ação meramente declaratória de união estável.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DECLARADA A PRESCRIÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. O pedido de reconhecimento de união estável é de cunho meramente declaratório. Logo, inaplicáveis prazos prescricionais, considerando sua natureza de direito subjetivo. Nulidade da sentença que se impõe, com retorn... (TJ-PB - AC: 08030664420168150181, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a configuração da união estável entre a Sra. PAULA ANDREIA DE VASCONCELOS PRATA e o falecido ALEXANDRE GEORGE ROCHA DOS SANTOS, conforme declarado em sentença.

Quanto a suposta união estável contraída entre as partes a partir do ano de 2003 até 07/06/2006, cabe registrar que a Constituição Federal prevê no artigo 226, § 3º o reconhecimento da união estável como entidade familiar:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.(...)§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil a união estável representa o relacionamento pautado na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme redação
in verbis
:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Como ensina Carlos Roberto Gonçalves, vários são os requisitos para a configuração da união estável, os quais se dividem em subjetivos e objetivos:

Vários são, portanto, os requisitos ou pressupostos para a configuração da união estável, desdobrando-se em subjetivos e objetivos. Podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência more uxório; b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: a) diversidade de sexos; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica.

(GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família (em e-book). 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2020.)

Neste sentido, ensina Rolf Madaleno:

“(...) A prática de alguma deslealdade por parte de um dos companheiros ou até de ambos é causa de reprovação restrita ao plano pessoal do companheiro ofendido, que poderá decidir pela cessação da mútua convivência, sem qualquer relevância jurídica, muito embora possa ser fonte de eventual dever de indenizar nos termos gerais. Fica assim a critério do parceiro ofendido optar pelo término objetivo de sua união afetiva”.(...)“O dever de mútua assistência é recíproco entre os conviventes e deve ser considerado em todas as suas dimensões, do ponto de vista do socorro material e espiritual. No plano material, o dever de assistência implica assegurar as necessidades do lar, em total sintonia e solidariedade, um e outro contribuindo para a tranquilidade física e psíquica dos componentes da entidade familiar, respeitados os limites econômicos e financeiros do companheiro”.(...)“No dever de assistência imaterial dos conviventes viceja um efeito de caráter eminentemente pessoal, no socorro às desventuras do companheiro, o qual deve ser apoiado nas adversidades a sua vida, compartilhando das suas dores e padecimentos, das suas tristezas e alegrias”.

(MADALENO, Rolf.Direito de família. 10 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pág. 1215, 1216 e 1219)

Ainda, nos ensinamentos de Maria Berenice Dias:

“A lei não define nem imprime à união estável contornos precisos, limitando-se a elencar suas características (CC 1.723): convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família. Preocupa-se em identificar a relação pela presença de elementos de ordem objetiva, ainda que o essencial seja a existência de vínculo de afetividade, ou seja, o desejo de constituir família.”

(DIAS. Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 180)

No caso concreto, é incontroverso que o casal manteve um relacionamento afetivo a partir de 2003, fato este que é observado pela recorrida, porém afira que o relacionamento seria extraconjugal.

Não havendo provas de que o
de cujus
era casado ou mesmo havia firmado suposta união estável com a senhora ANA PAULA CERDEIRA DOS SANTOS, destacando ainda, que os filhos concebidos com a Sra. Ana Paula são mais velhos que o concedido com a recorrida, o que não demonstra que a relação com a Sra. Ana Paula estava ocorrendo no fim de sua vida.

De modo que observa-se que as provas produzidas nos autos demonstram que o relacionamento afetivo mantido entre as partes (
de cujus
e apelada) era, realmente público, continuo e com o objetivo de constituição de família.

Neste sentido, destaco que a recorrida juntou um formulário assinado pelo
de cujus
para aquisição de um seguro de vida, cuja firma se deu em 15/10/2015 sendo o seguro contratado em 24/02/2006, cujos beneficiários cadastrados figura a requerente PAULA ANDREA VASCONCELOS, assinalado como “companheira” e seus filhos ANDRIA ALINE SANTOS DOS SANTOS e ALESSANDRA LÍCIA SANTOS DOS SANTOS. Além disso, o fato da autora ter tido um filho com o falecido corrobora o intento de constituírem família.

Nesta senda, ainda, na data de 20/10/2020 foi realizada audiência de instrução onde as partes foram ouvidas, bem como foi colhido o depoimento da REQUERENTE, das REQUERIDAS e das testemunhas arroladas pela REQUERENTE JOSÉ MARIA DE JESUS VIANA, RAIMUNDO EDILSO SILVA DO AMARAL, EDILANEI SIQUEIRA DA ROCHA e ANDREIA TAVARES GALÚCIO, as quais confirmaram que a REQUERENTE PAULA ANDRÉA DE VASCONCELOS PRATA convivia maritalmente com ALEXANDRE GEORGE ROCHA DOS SANTOS.

Diante disso, resta claro que ALEXANDRE GEORGE ROCHA DOS SANTOS de fato convivia em união estável de forma pública, contínuo e duradoura, com a REQUERENTE PAULA ANDRÉA DE VASCONCELOS PRATA uma vez que os depoimentos apresentados pelas testemunhas arroladas pelas REQUERIDAS se mostraram frágeis, do contrário dos depoimentos apresentados pelas testemunhas arroladas pela REQUERIDA, bem como pelo teor da documentação juntada.

Quanto aos requisitos para a caracterização de união estável colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - DIREITO DE FAMÍLIA -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO/DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 'POST MORTEM' - PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
- É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. O pedido de reconhecimento de união estável só pode ser acolhido quando, comprovadamente, o relacionamento houver se revestido dessas características - Presentes os requisitos legais, o caso é de procedência do pedido declaratório de reconhecimento e dissolução de união estável 'post mortem'. (TJ-MG - AC: 00041317620118130557, Relator: Des.(a) Eveline Félix (JD Convocada), Data de Julgamento: 03/08/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/08/2023) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. TEMPO MÍNIMO E CONVIVÊNCIA SOB O MESMO TETO. NÃO EXIGIBILIDADE. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. RECONHECIMENTO POST MORTEM. 1. A união estável se configura pela relação afetiva entre o homem e a mulher, traduzida por um convívio notório, duradouro e contínuo com objetivo de constituição de família, desde que não exista impedimentos para convolação em casamento. 2. Para se reconhecer configurada ou não a união entre as partes, faz-se necessária a análise dos elementos i) estabilidade; ii) publicidade; iii) continuidade; e iv) ausência de impedimentos matrimoniais. 3. Para que reste caracterizada a união estável, não se exige lapso temporal mínimo ou prazo mínimo de convivência, nem sequer a coabitação do casal. 4. Comprovado pela parte autora/apelante a caracterização da união estável entre ela e o filho dos réus/apelantes, mediante a demonstração da notoriedade, durabilidade, continuidade e a intenção de constituir família, imperioso o reconhecimento da união estável. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 52475976920218090021, Relator: FERNANDO DE MELLO XAVIER, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2023) (Grifo nosso)

Assim sendo, da detida análise dos autos verifico que restou caracterizada a existência de união estável no período de fevereiro de 2003 até 07/06/2006, portanto, acertada a sentença ao reconhecer a união estável.
Ex positis
, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada, impondo-se a sua manutenção
in totum

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e julgar
NÃO PROVIDO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024